Tribunal: TJES
Processo: 5016291-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016291-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ PERIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5016291-12.2025.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
Recorrente:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

Recorrido:
JOSE LUIZ PERIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA E ESPECÍFICA DESONERANDO O ARREMATANTE. DESCUMPRIMENTO PELA MUNICIPALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação proposta por JOSE LUIZ PERIM contra o MUNICIPIO DE VILA VELHA com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débitos tributários e a condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais decorrentes de protestos indevidos. Alega o autor que arrematou um imóvel em leilão judicial, ocasião em que ficou consignado por decisão judicial transitada em julgado que os débitos de IPTU anteriores à arrematação não seriam de sua responsabilidade. Sustenta que, apesar de cientificado e de ter desistido da execução fiscal contra o devedor originário, o Município lavrou dois protestos indevidos em nome do autor em cartórios distintos. Busca a declaração de nulidade dos títulos e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la..

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente à lavratura de protestos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. O argumento de "boa-fé administrativa" por cancelamento posterior não resiste a uma análise detalhada: verifica-se que, em evidência à gravidade da conduta, o próprio município pediu a desistência da execução fiscal em 25.04.2024. Mesmo ciente de que o autor não era o devedor e que a dívida estava sub-rogada, a municipalidade procedeu à lavratura de protestos indevidos. Assim, a partir da cronologia em análise acerca dos fatos, a conduta administrativa configura inequívoco descumprimento de ordem judicial e abuso de direito.

5.
Diante disso, resta configurado dano moral indenizável, na medida em que o autor, pessoa idosa, foi compelido a peregrinar por repartições públicas e cartórios para provar o óbvio, tendo seu crédito cerceado indevidamente.

6.
No que tange ao
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem, sem razão a ré. Embora o município invoque precedentes de R$ 3.000,00, a situação fática aqui descrita, em verdade, apresenta nuances que justificam a manutenção do valor de R$ 5.000,00, quais sejam: (a) a existência de dois protestos em cartórios distintos para o mesmo objeto; (b) o descumprimento de decisão judicial prévia da qual o Município tinha ciência inequívoca; e (c) a condição de idoso do autor, o que agrava a repercussão do ato ilícito.

7.
Nessa esteira de ideias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura exorbitante, tampouco enseja enriquecimento sem causa, servindo ao propósito pedagógico de estimular a municipalidade a aperfeiçoar seus cadastros e respeitar as sub-rogações tributárias decorrentes de hastas públicas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

9.
Por força da sucumbência, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e de honorários de advogado, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)